Tribunal: TJDFT
Processo: 0717076-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. TUTELA DE URGÊNCIA. GUARDA COMPARTILHADA. MODIFICAÇÃO PARA GUARDA UNILATERAL. NECESSIDADE DE INSTRUÇAO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.
1. A alteração da guarda constitui situação excepcional, que requer elementos seguros no sentido de que essa é a medida mais adequada a atender os interesses do menor envolvido.
2. Em fase ainda incipiente do processo, pendente de dilação probatória, mantém-se a guarda compartilhada como anteriormente definida, pelo menos até que se conclua a instrução processual.
3. RECURSO PROVIDO.